Tribunal: TJDFT
Processo: 0710750-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Analisando os documentos acostados no recurso, não se verifica a presença do pedido administrativo formulado pela agravante para análise da hipotética isenção do Imposto de Renda, tampouco o indeferimento (acompanhado do respectivo laudo oficial) emitido pelo agravado. Considerando que se tratam de documentos essenciais ao deslinde do recurso, promova a agravante a juntada no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 06 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator